Tribunal: STF
Processo: HC 248975
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.553.483/MT, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental.



    1.1. No caso em tela, o agravo regimental não impugnou especificadamente os fundamentos invocados na decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial.



    2. Agravo regimental não conhecido (doc. 3, p. 503).



    Ao final, busca-se:



    [...] o conhecimento e provimento do presente para liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se as ilegalidades da decisão prolatada Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendendo-se os efeitos da condenação, até o julgamento final do writ. Ao final, confirmando-se a liminar, seja concedida a ordem e DECLARADA A NULIDADE ABSOLUTA do acórdão/sentença a quo, ante a violação ao princípio da ampla defesa instituído no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, haja vista ausência de intimação da defesa técnica para audiência realizada por intermédio de carta precatória, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para nova oitiva da testemunha. Alternativamente, requer concessão da ordem para seja declarada nula a sentença a quo, ante a violação ao princípio da ampla defesa instituído no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, haja vista prolação da sentença oral sem transcrição integral dos registros (artigo 388 do Código de Processo Penal), determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para prolação de nova sentença. Acaso restar superada as teses anteriores, requer a concessão da ordem para seja declarada nula a sentença a quo, ante a ausência de fundamentação – artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para prolação de nova sentença.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º). (Doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.553.483/MT, mantendo o não conhecimento daquele recurso, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo não merece conhecimento.



    A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ter o agravante deixado de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, destacando especificamente que "o agravante se insurgiu apenas quanto aos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF e da Súmula n. 83 do STJ, tendo deixado de impugnar o fundamento relativo à inadmissibilidade de análise de ofensa a dispositivo constitucional em recurso especial, também utilizado para justificar a inadmissibilidade do recurso especial" (fl. 927), incidindo, assim, o óbice da Súmula n. 182 do STJ.



    Por seu turno, no presente agravo regimental, o agravante novamente não refuta especificamente referido fundamento. Ao contrário, limita-se a reiterar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, sem impugnar de forma específica o óbice da Súmula n. 182 do STJ. Nessas condições, a manifestação recursal não enfrenta a razão de decidir da decisão agravada, de maneira que o recurso apresentado é incapaz de demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge.



    Dessa forma, aplicável novamente a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental (doc. 3, pp. 505-507).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator